Tribunal: STF
Processo: Rcl 37577
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida em 30/3/2020, em que confirmei a liminar anteriormente concedida e julguei procedente o pedido, para determinar a suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista 000873-0.2014.5.05.0032, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até a conclusão do julgamento da ADC 48-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (documento eletrônico 32).
    O agravante alega que 
    “[a] ADC 48 já foi julgada o mérito pela Corte em 16.04.2020 e se torna superada pelo prisma jurídico, da ‘INSUBSISTENCIA DE PARAMETRO E PREJUDICADA’, e está conflitante com recentes decisões proferidas por este próprio Supremo Tribunal Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 37).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “[...] diante da perda da eficácia da decisão posta como paradigma, não se torna mais necessário o sobrestamento da presente reclamação, requer que seja devida a reconsideração da decisão agravada, tornando-a sem efeito, e, em novo exame dos autos, que seja negado seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinando o prosseguimento” (pág. 4 do documento eletrônico 37).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a pretensão dos reclamantes Pronto Express Logística Ltda. e Outros restringiu-se a buscar o cumprimento da medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF.
    Assim, confirmei a liminar anteriormente concedida e julguei procedente o pedido, para determinar a suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista 000873-0.2014.5.05.0032, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até a conclusão do julgamento da ADC 48-MC/DF.
    Ocorre que, após proferida a decisão agravada, em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF) e, por conseguinte, julgo prejudicado este agravo regimental.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator